Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-13.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-13.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO em folha de pagamento e autorização para desconto no inss. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3.
Ministério Público deixou de emitir parecer.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800204-13.2022.814.0054), que lhe move
JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DIAS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO PAN S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DIAS, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R R$ 18.712,80 (dezoito mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do desconto.

Fica declarada a nulidade do contrato sob o n. 336080531-5, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Ministério Público deixou de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (Id nº 20432435, pg. 05/09, 20432436) Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital do devedor e assinatura de duas testemunhas.

A falta da assinatura a rogo, o que a princípio comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, passa a ser requisito flexibilizado ante a existência de demais indícios que gerem presunção da regularidade da contratação. No presente feito, assina como testemunha José Nilton Miranda Dias, filho do Apelado (Id nº 20432435, pg. 11), o que indica que o recorrido estava acompanhado de pessoa de sua confiança no momento da contratação. Além do mais, foram juntados os documentos pessoais e houve disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 20432437), o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024